Tribunal: TJDFT
Processo: 0037500-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. HOMICÍDIO CULPOSO. MODALIDADES DE CULPA. AUSÊNCIA. LAUDO INCONCLUSIVO. PROFISSIONAIS DE SAÚDE. CONCAUSA. PREEXISTÊNCIA DE CAUSA NÃO CONHECIDA PELO ACUSADO. RISCO PERMITIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. MAIORIA. VOTOU O PRESIDENTE.

1.O crime culposo caracteriza-se pela adoção de um comportamento voluntário que, violando deveres de cuidado (negligência, imperícia ou imprudência), provoca um resultado danoso indesejado e que era previsível nas condições de fato.

2.Ausente comprovação de que a conduta do acusado era, ao tempo dos fatos, vedada pelo Conselho Federal de Medicina e, mediante as provas robustas de que se tratava de procedimento vastamente documentado na literatura médica como seguro, não há falar em imperícia ou imprudência no manejo do procedimento médico.

3.Mostrando-se o laudo de exame de corpo de delito inconclusivo e ausentes provas de que a conduta culposa deu-se em qualquer de suas modalidades, a condenação não pode ser baseada em uma das hipóteses aventadas pelo perito.

4.Havendo provas de que o acusado empreendeu esforços no sentido de tentar reverter o quadro de saúde da vítima e de que a manteve sob monitoramento de outros profissionais de saúde habilitados, não há falar em negligência.

5.Consoante a Lei n. 7.498/1986, que dispõe acerca da regulamentação do exercício da enfermagem, ao profissional habilitado como enfermeiro incumbe tomar decisões imediatas em benefício do paciente sob seus cuidados.

6.Havendo causa preexistente ao resultado, responde o agente pelos fatos anteriores se agiu com dolo ou culpa, nos termos da responsabilidade subjetiva.

7.Comprovado que o réu não assumiu um risco proibido, não lhe deve ser imputada a responsabilidade penal.

8.Embargos infringentes conhecidos e providos; maioria; votou o Presidente.